Tribunal: TJSP
Processo: 0012062-12.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo buscando o Livramento condicional. Término do cumprimento da pena privativa de liberdade ocorrido durante o processamento do recurso. Alvará de soltura expedido. Perda superveniente do objeto. Prejudicado o julgamento do mérito do agravo.